Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. DESCONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Porém, nos casos em que o consumidor é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época.
2. Não se mostra abusiva a fixação de honorários no percentual mínimo legalmente previsto, ainda mais se considerando o arbitramento com fundamento no valor da causa e as circunstâncias peculiares do caso em análise.
3. Apelação conhecida e desprovida.